Tribunal: TJDFT
Processo: 0734473-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PARÂMETROS UTILIZADOS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTE DO C. STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Afigura-se inviável o conhecimento da parte do recurso em que houve ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Uma vez que a Requerida não logrou demonstrar de forma efetiva os alegados equívocos na planilha de cálculo coligida aos autos pelos Requerentes, e considerando que os parâmetros adotados para a realização dos cálculos são razoáveis, tendo sido embasados em dados divulgados de forma imparcial pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal - SECOVI-DF - para a época, não se constata irregularidade na adoção dos valores da planilha.

3. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, a matéria já foi pacificada pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1.361.800/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), em que se fixou a seguinte tese jurídica: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

4. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.